Tribunal: TCU
Processo: 001.475/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2266/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.475/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Koelln (XXX.479.481-XX); Cristiano Thomaz Barroso (XXX.502.222-XX); Diego Dias Duarte (XXX.546.815-XX); Fernando Colafranceschi da Silva (XXX.556.271-XX); Guilherme Alves Oliveira (XXX.101.264-XX); Jheyson Carlos Zenaide (XXX.084.572-XX); Lucas Bianche da Silva (XXX.504.562-XX); Mauro Victor de Carvalho (XXX.523.887-XX); Melissa Motta Fernandes Leonor (XXX.778.247-XX); Pedro Henrique Marques Dourado Lirio (XXX.867.965-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.